Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702321-24.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA LUCIA GOMES DUTRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, no processo no. 0784205-61.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência de consulta oncológica. Em suas razões recursais (ID 64331516), argumenta ser hipossuficiente. Sustenta que foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama, CID: c50, que lhe causa desconforto físico e pode progredir rapidamente. Acrescenta que está demonstrada a urgência médica, devendo receber o tratamento com a maior celeridade possível. Ao final, postula a concessão da antecipação da tutela recursal, a título de tutela de urgência, a fim de que o Distrito Federal lhe forneça a consulta médica pretendida em 10 (dez) dias. Alternativamente, pugna pela concessão de tutela de evidencia, ante a prova documentação acostada aos autos. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando consideradas as consequências práticas da decisão que analisa, em abstrato, a efetividade do direito constitucional à saúde (artigos 20 e 22, do Decreto-Lei n. 4.657/42). No caso, não há urgência a justificar a antecipação de tutela, porquanto a solicitação de consulta da agravante foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 22.8.2024, na classificação de risco AMARELO, sendo certo que, no momento, está sendo observado o prazo estabelecido no art. 2o, da Lei no Lei 12.732/2012, no caso, 60 (sessenta) dias, fixado como forma de harmonizar a atuação do Poder Judiciário com a capacidade estatal de efetivar o direito de assistência à saúde. Ademais, consta do relatório médico apresentado, ID 64331517, pág. 36-37, que a agravante já foi submetida a quadrantectomia (retirada de parte da mama acometida pelo câncer), ou seja, já houve intervenção médica prévia. Ressalte-se que, conforme ofício da Secretaria de Saúde do DF, ID 64331517, pág. 47, existem 199 solicitações aguardando agendamento e estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 1.7.2024 para a mesma prioridade clínica. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela da evidência. Por fim, destaca-se que eventual pronunciamento, nesta fase processual, esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.